Tribunal: TJMT
Processo: 1014000-97.2026.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014000-97.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Dano Qualificado, Corrupção de Menores, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[EURIPEDES DE SOUZA COSTA - CPF: 062.301.551-09 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), NUCLEO DE JUSTICA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO BARRA DO GARCAS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), D. M. T. - CPF: 056.775.691-27 (TERCEIRO INTERESSADO), T. M. T. - CPF: 056.775.861-37 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIR FRANCISCO GOMES - CPF: 083.680.311-68 (VÍTIMA), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
DANO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO CRIMINOSA. RETALIAÇÃO POR COBRANÇA ILÍCITA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. ROMPIMENTO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado contra decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças (MT), que decretou a prisão preventiva do paciente, inicialmente autuado pela prática do crime previsto no art. 163, parágrafo único, I e IV, do Código Penal, em contexto de atuação de organização criminosa. A impetração sustenta ausência do requisito de admissibilidade da custódia cautelar, ao argumento de que o delito imputado possui pena inferior a 4 anos, bem como alega fundamentação genérica, primariedade, predicados pessoais favoráveis e fragilidade dos elementos indicativos de vínculo com facção criminosa, pleiteando a revogação da prisão ou a aplicação de medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e idônea, à luz dos
arts
. 312 e 313 do CPP; e (
ii
) estabelecer
se
medidas cautelares diversas da prisão se mostram adequadas e suficientes no caso concreto.

III. Razões de decidir:
1. A prisão preventiva exige prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e demonstração concreta do perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, nos termos do art. 312 do CPP. 2. O decreto prisional apresenta fundamentação idônea ao destacar elementos concretos de materialidade e autoria, extraídos do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, relatório de investigação, imagens de segurança, reconhecimento por características físicas, confissão do paciente, apreensão das vestimentas utilizadas no crime e constatação de lesões compatíveis com a ação delitiva. 3. A garantia da ordem pública encontra respaldo na gravidade concreta dos fatos, porquanto o delito foi praticado em contexto de retaliação ligada à cobrança ilícita promovida por facção criminosa, mediante destruição de estabelecimento comercial e uso do crime como instrumento de intimidação da vítima. 4. O envolvimento do paciente com organização criminosa, somado à atuação conjunta com adolescentes e ao contexto de imposição do poder paralelo da facção, evidencia maior reprovabilidade da conduta e justifica a custódia para interrupção da atividade delitiva. 5. O descumprimento de medida cautelar anteriormente imposta, consistente no rompimento e desligamento da tornozeleira eletrônica, revela desprezo às determinações judiciais e demonstra a ineficácia de providências menos gravosas. 6. O risco de reiteração delitiva resta evidenciado pelo histórico criminal, pelos registros anteriores de crimes patrimoniais e pelos elementos que indicam habitualidade criminosa e vinculação faccionada. 7. A superveniente oferta e recebimento da denúncia pelos delitos de dano qualificado, corrupção de menor e organização criminosa reforçam a presença dos requisitos de admissibilidade da prisão preventiva. 8. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da custódia cautelar quando presente o periculum
libertatis
. 9. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta da conduta, do descumprimento anterior de monitoramento eletrônico e do risco efetivo à ordem pública e à aplicação da lei penal.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada.

IV. Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos que evidenciam a gravidade concreta do delito, o risco de reiteração delitiva e a necessidade de garantia da ordem pública. 2. O rompimento de tornozeleira eletrônica e o descumprimento de medida cautelar anterior constituem fundamentos idôneos para a decretação e manutenção da prisão preventiva. 3. O envolvimento com organização criminosa autoriza a custódia cautelar como forma de interromper a atividade delitiva e resguardar a ordem pública. 4. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando demonstrada a insuficiência de medidas cautelares diversas.

Dispositivos relevantes citados:

arts
. 163, parágrafo único, I e IV, e 61, II, “h”, do CP; art. 244-B, caput, da Lei n. 8.069/90; art. 2º, § 4º, I, da Lei n. 12.850/2013;
arts
. 282, §§ 4º e 6º, 312 e 313 do CPP; art. 93, IX, da CF/88.

Jurisprudência relevante citada:
STJ –
AgRg
no HC n. 782.442/PB; STJ –
AgRg
no HC n. 914.154/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Des.
Conv
. do TJDFT), Sexta Turma, j. em 12/08/2024,
DJe
16/08/2024; STJ –
AgRg
no HC n. 873.309/SC, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Des.
Conv
. do TJDFT), Sexta Turma, j. em 20/05/2024,
DJe
22/05/2024; STJ –
AgRg
no RHC n. 188.488/SP, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. em 15/04/2024,
DJe
18/04/2024; STJ –
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
08/03/2024; STJ – RHC n. 200.564/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 12/11/2024,
DJe
19/11/2024; TJMT – Enunciados n. 06 e 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas; TJMT – N.U. 1021429-86.2024.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. em 20/08/2024, DJE 23/08/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus,
impetrado em favor de
EURIPEDES DE SOUZA COSTA
,
apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças (MT) que, nos autos de n. 1014000-97.2026.8.11.0000, decretou a prisão preventiva do paciente.

Conforme se depreende dos autos, o paciente teve a sua prisão preventiva decertada pela prática do crime previsto no art. 163, parágrafo único, I e IV, do Código Penal, com fundamento na garantia da ordem pública, por ter praticado o crime enquanto estava sob a aplicação de medida cautelar diversa da prisão, sendo que teria rompido a tornozeleira eletrônica que havia sido colocada anteriormente.

Ademais, o crime, a princípio, envolveria retaliação pelo não pagamento de extorsão feita por crime organizado, em que o paciente na companhia de adolescentes teria depredado a loja de vítima que se recusou a pagar os valores exigidos por facção criminosa.

Alega, o impetrante, que não está preenchido o requisito de admissibilidade da medida, nos termos do art. 313, I do Código de Processo Penal, pois o delito de dano é punido com detenção e tem pena menor do que quatro anos, que a fundamentação para a decretação da prisão preventiva foi genérica, que o paciente é primário e teria predicados pessoais favoráveis, bem como que as provas de seu envolvimento com o crime organizado seriam frágeis.

Com essas considerações requer
eu
, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva ou concessão de liberdade provisória, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e, no mérito, a confirmação da medida.

Documentação juntada (Ids. 357292898, 357292899, 357300851, 357300852, 357300853, 357300854, 357300855, 357300856, 357300857 e 357300859).

Pedido liminar indeferido (Id. 358074893).

Informações prestadas pela autoridade apontada coatora (Id. 358494853).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pel
a
Procurador
a
de Justiça
João Augusto Veras Gadelha
, opinou pela denegação da ordem (Id.
359382894
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o Habeas Corpus há de ser submetido a julgamento.

No caso em questão, o juízo de origem decretou a prisão preventiva do paciente, baseando-se no seguinte:

O
Juízo de origem decretou a prisão preventiva do paciente, fundamentando a medida nos seguintes termos:

(...) Trata-se de auto de prisão em flagrante de EURIPEDES DE SOUZA COSTA, autuado pela suposta prática do crime previsto no artigo 163, parágrafo único, incisos I e IV, do Código Penal (Dano Qualificado), praticado em contexto de atuação de organização criminosa.

a) Da Homologação do Auto de Prisão em Flagrante:

Inicialmente, verifico que o flagrante ocorreu em uma das modalidades previstas no art. 302 do CPP, qual seja, o agente foi preso cometendo o delito, conforme narrado no boletim de ocorrência.Além disso, verifico que o disposto nos art. 304 e 306 do CPP também foram respeitados.

Diante do exposto, não se verificando vícios formais ou materiais que ensejem a nulidade do ato, HOMOLOGO O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE do custodiado.

b) Da Liberdade Provisória e Das Medidas Cautelares:

Inicialmente, é necessário salientar que, nos termos do art. 310, do Código de Processo Penal, ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá fundamentadamente: I – relaxar a prisão ilegal; II – converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou III – conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.

Ademais, é sabido que toda prisão cautelar, por ser medida excepcional, impõe demonstração inequívoca da necessidade e da utilidade da medida para o processo, devendo o juiz declinar as condições de admissibilidade do art. 313 e os pressupostos cautelares do art. 312, ambos do Código de Processo Penal.

Ou seja, a prisão preventiva somente é aceita quando presentes o “fumus comissi delicti” (existência do crime e indício suficiente de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado), o “periculum libertatis”, traduzido pela garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, e quando se revelarem inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão, ficando claro que a prisão preventiva é a “ultima ratio” (última opção), devendo ser preservado o direito à liberdade.

No caso em tela, nota-se que a materialidade do delito inicialmente imputado e os indícios de autoria encontram-se devidamente configurados, conforme se observa do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência relatório de investigação, declarações da vítima JAIR FRANCISCO GOMES, depoimentos dos policiais civis WANDERVANEY SOARES DA SILVA e KÁTIA MARTINS GONTIJO, imagens de câmeras de segurança que identificaram o custodiado saindo do local do crime às 01h05min utilizando bicicleta de cor roxa e vestindo camisa azul com faixa refletiva, reconhecimento por características físicas, confissão do próprio custodiado quanto à participação no delito, apreensão das vestimentas utilizadas na ação criminosa (calça, camisa e balaclava) escondidas na residência do autuado, constatação de cortes nas mãos compatíveis com a prática do dano, e demais elementos colhidos até o momento.
Portanto, restou preenchido o "fumus comissi delicti".

Primeiramente, observa-se que o delito em apuração possui pena máxima de 3 (três) anos de detenção, além de multa, nos termos do art. 163, parágrafo único, do Código Penal, enquadrando-se, portanto, na hipótese do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Entretanto,
cumpre destacar que a hipótese se enquadra perfeitamente no art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, uma que há indícios de que o custodiado tenha praticado o crime com violação de medida cautelar anteriormente imposta, qual seja, o monitoramento eletrônico. Elemento de extrema gravidade é o fato de que o custodiado encontrava-se submetido a medida cautelar de monitoramento eletrônico, a qual foi flagrantemente descumprida.

Conforme apurado, o custodiado estava sem a tornozeleira eletrônica no momento da abordagem policial, tendo sido encontrada desligada e sendo carregada no galpão da reciclagem onde trabalhava, estando inclusive rompida (Identificador: 4212075539, Lacre: 04237598), conforme Termo de Exibição e Apreensão. Tal circunstância evidencia absoluto desprezo às determinações judiciais e demonstra que o custodiado não se intimida com medidas cautelares diversas da prisão, revelando sua ineficácia para conter a atividade criminosa.

O histórico criminal descrito é grave e demonstra habitualidade delitiva. Conforme se extrai do perfil criminal no sistema Vínculum, o autuado possui passagens anteriores pelos crimes de RECEPTAÇÃO e FURTO, sendo conhecido pela alcunha "NEGRITO", com modus operandi descrito como "invade residências quando seus proprietários não estão, atua mais no período noturno", além de constar expressamente sua vinculação à facção Comando Vermelho de Mato Grosso (CV/MT). Tal cenário reforça a habitualidade delitiva e a clara propensão do custodiado à prática reiterada de crimes, demonstrando periculosidade concreta e risco à ordem pública.

Elemento adicional de extrema gravidade é o fato de que o delito foi praticado em contexto de atuação de organização criminosa, especificamente a facção denominada Comando Vermelho

de Mato Grosso (CV/MT), como forma de intimidação e retaliação decorrente de cobrança ilícita de valores ("caixinha") exigidos da vítima. Conforme apurado, a vítima JAIR FRANCISCO GOMES, proprietário da AUTO PEÇAS ARAGUAIA, vinha sendo coagida pela facção ao pagamento de valores em razão de sua atividade comercial, bem como por suposta dívida atribuída a terceiro.

O dano perpetrado ao estabelecimento comercial constituiu grave ameaça implícita e explícita decorrente da atuação de organização criminosa, caracterizando a prática delitiva como instrumento de intimidação coletiva e imposição do poder paralelo da facção na região.

O próprio custodiado confirmou que praticou o ato por estar devendo drogas à facção, evidenciando sua vinculação à organização criminosa e a submissão às ordens do grupo.

Ademais, mostra-se totalmente inadequada a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pois há elementos concretos indicando que o custodiado já descumpriu medidas anteriormente impostas pelo Judiciário, revelando absoluta ineficácia de qualquer restrição menos gravosa. O rompimento da tornozeleira eletrônica e a continuidade na prática delitiva demonstram que o custodiado não se intimida com medidas alternativas, sendo a prisão preventiva a única medida adequada para cessar a atividade criminosa, proteger a ordem pública, evitar a reiteração delitiva e assegurar a efetividade de eventual aplicação da lei penal.

A vítima JAIR FRANCISCO GOMES encontra-se em situação de vulnerabilidade, sendo proprietário de estabelecimento comercial alvo de extorsão por facção criminosa. O autuado, juntamente com dois adolescentes (THYAGO MARTINS TAVARES e DYEGO MARTINS TAVARES), praticou o delito mediante destruição de patrimônio alheio com utilização de instrumento contundente (picareta), causando prejuízo considerável, em contexto de grave ameaça decorrente da atuação de facção criminosa, com atuação em concurso de agentes, premeditação e planejamento, com utilização de vestimentas para dificultar identificação (balaclava), durante o período noturno (madrugada), potencializando a intimidação.

Há, portanto, elementos concretos que demonstram a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, especialmente para cessar a atividade criminosa vinculada à organização criminosa, proteger a comunidade da atuação da facção, evitar a reiteração delitiva considerando a vinculação à facção e a dívida de drogas mencionada, e assegurar a credibilidade das instituições e do sistema de justiça criminal. Registro que a Autoridade Policial representou pela decretação da prisão preventiva do custodiado (REPRESENTAÇÃO Nº 2026.14.1379), fundamentando a necessidade da medida extrema diante da gravidade concreta da conduta, do contexto de organização criminosa, do descumprimento de medida cautelar, do risco à ordem pública e à vítima, e da habitualidade delitiva.

Também se verifica risco concreto de reiteração delitiva, diante da vinculação à facção criminosa e submissão às suas ordens, da dívida de drogas mencionada pelo próprio custodiado que pode gerar novas cobranças e exigências da organização, do histórico criminal e da habitualidade delitiva, do descumprimento de medida cautelar anterior, e da personalidade voltada à prática de crimes conforme modus operandi registrado.

Diante do exposto, CONVERTO a prisão em flagrante de EURIPEDES DE SOUZA COSTA em PRISÃO PREVENTIVA, com fundamento nos arts. 312 e 313, I e III, do Código de Processo Penal, pelos seguintes fundamentos: garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta praticada em contexto de organização criminosa (facção Comando Vermelho), da reiteração delitiva e habitualidade criminosa demonstradas pelo histórico criminal, do risco concreto de novas práticas delitivas considerando a vinculação à facção e a dívida de drogas mencionada, e da necessidade de cessar a atividade criminosa e proteger a comunidade; descumprimento de medida cautelar anterior (monitoramento eletrônico), demonstrando ineficácia de medidas diversas da prisão; e inadequação e insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, §6º, do CPP.

Expeça-se o mandado de prisão, procedendo às comunicações necessárias para seu cumprimento. (...). (grifos meus).

Ao indeferir o pedido liminar este magistrado consignou:

Em que pesem as alegações do impetrante, neste momento, a segregação cautelar da paciente deve prevalecer, uma vez que devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito como forma de garantia da ordem pública, e aplicação da lei penal em razão de que o paciente teria desativado a tornozeleira eletrônica antes da prática delitiva para não ser localizado e eventualmente responsabilidade penalmente, atendendo ao disposto no art. 312, do Código de Processo Penal.

No caso em exame, a autoridade apontada como coatora fundamentou a decretação da preventiva na presença do
fumus
commissi
delicti,
evidenciado pelos indícios de autoria e materialidade delitiva constantes nos autos.

Quanto ao
periculum
libertatis
,
restou demonstrado pela gravidade concreta dos fatos imputados ao paciente, notadamente pelo contexto em que se insere a prática delitiva: dano qualificado com a participação de adolescentes e envolvimento com o crime organizado.

Ademais, o paciente possui diversas passagens por crimes patrimoniais e na ocasião de sua prisão estava sem a tornozeleira eletrônica anteriormente instalada, que foi encontrada desligada e sendo carregada no galpão da reciclagem onde trabalhava, estando, inclusive, rompida (Identificador: 4212075539, Lacre: 04237598).

Por tais razões também está fundamentada a decisão pelo risco de reiteração delitiva e garantia da aplicação da lei penal.

Nesse sentido dispõe o art. 312, §3º, IV do Código de Processo Penal:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

(...).

§ 3º Devem ser considerados na aferição da periculosidade do agente, geradora de riscos à ordem pública:

I –
o
modus operandi, inclusive quanto ao uso reiterado de violência ou grave ameaça à pessoa ou quanto à premeditação do agente para a prática delituosa;

II –
a
participação em organização criminosa;

(...).

IV –
o
fundado receio de reiteração delitiva, inclusive à vista da existência de outros inquéritos e ações penais em curso. (grifos meus).

Combinado com o Enunciado n. 06, da TCCR/TJMT:

O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Não fosse isso a gravidade concreta do crime, além de seu próprio modus operandi, também está ressaltada pelo envolvimento de extorsão por facção criminosa.

Em situação análoga, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

Segundo a orientação deste Superior Tribunal, justifica-se a custódia preventiva de membros de organização criminosa, como forma de interromper as atividades do grupo, mesmo quando não há indicação detalhada das funções desempenhadas pelos respectivos integrantes, mas apenas menção à existência de sinais de que compõem a facção. (...). (STJ,
AgRg
no HC n. 782.442/PB) (grifos meus).

Não obstante o delito indicado na decisão de decretação da prisão preventiva não possuir pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos, atendendo ao requisito do artigo 313, inciso I, do CPP, referindo-se apenas ao crime de dano qualificado, o paciente estava sob aplicação de medida cautelar diversa da prisão, dentre elas o uso de tornozeleira eletrônica, que estava rompida na ocasião do crime e de sua prisão, sendo a prisão medida mais recrudescida necessária diante dos descumprimento de medidas mais brandas, fundamentando-se o caso no inciso II do referido artigo.

Não fosse isso, no caso dos autos já houve denúncia oferecida (357292899, fls. 8-14), imputando ao paciente os crimes de 163, parágrafo único, inciso I, (dano qualificado), c.c. art. 61, inciso II, alínea “h” [vítima maior de 60 (sessenta) anos], ambos do Código Penal, no art. 244-B, caput, da Lei n. 8.069/90 (corrupção de menor), e no art. 2º, § 4º, inciso I, da Lei n. 12.850/13 (organização criminosa), de modo que apesar de não estarem expressamente capitulados na decisão que decretou a prisão, tanto o envolvimento com o crime organizado, quanto a corrupção de adolescentes já estavam mencionados na decisão, estando preenchido assim o requisito de admissibilidade do art. 313, I, e V do Código de Processo Penal.

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I -
nos
crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

(...)

V -
se
o crime for cometido por integrante de organização criminosa ultraviolenta, grupo paramilitar ou milícia privada, no contexto da atuação ou para a consecução das condutas previstas no art. 2º da lei que institui o marco legal do combate ao crime organizado no Brasil. (Incluído pela Lei nº 15.358, de 2026)

Assim, respeitado o entendimento porventura divergente, impõe-se reconhecer que a decisão foi prolatada com claro senso de responsabilidade pela Autoridade Judicial, alinhada com a preservação dos valores maiores da nossa sociedade, encontrando-se adequadamente fundamentada nos termos do artigo 93, IX, da Constituição Federal.

Conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública (AgRg no HC n. 914.154/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024).

Portanto, vale ressaltar que, neste caso específico, a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, não se mostra suficiente, nos termos do art. 282, I e II, §§º4º e 6º, do Código de Processo Penal, uma vez que as circunstâncias do delito supostamente praticado pelo acusado indicam que uma providência menos rigorosa do que a prisão provisória não seria capaz de assegurar a ordem pública.

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

I -
necessidade
para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II -
adequação
da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado. (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

(...)

§ 4º No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva, nos termos do parágrafo único do art. 312 deste Código.

(...)

§ 6º A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada.

No caso em tela o paciente estaria cumprindo pena e fazendo uso de tornozeleira eletrônica, que teria sido desligada por ocasião do crime, a demonstrar maior reprovabilidade da conduta, reforçando que outras medidas mais brandas não seriam capazes de acautelar a ordem pública e aplicação da lei penal.

Nesse sentido:

Ademais, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 6. Agravo regimental improvido. (STJ,
AgRg
no HC n. 873.309/SC, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/5/2024,
DJe
de 22/5/2024).

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação se encontra fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. (N.U 1021429-86.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024).

Imperioso ressaltar que a manutenção da prisão preventiva não configura antecipação de pena ou violação à presunção de inocência, pois sua natureza cautelar e provisória difere da pena definitiva e de seu regime de cumprimento.

Nesse sentido, o STJ ressalta que estando demonstrada a necessidade da medida nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, não há afronta ao princípio da presunção de inocência (STJ, AgRg no RHC n. 188.488/SP, Rel. Ministro Rogeri Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe 18/4/2024).

Sobre a alegação de que a paciente possui predicados pessoais favoráveis, assume relevo o disposto no Enunciado n. 43, consolidado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, no sentido de que as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
.

Nesse contexto, o entendimento majoritário do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que tais características, por si só, não são suficientes para ensejar a revogação da prisão preventiva e/ou substitui-la por medidas cautelares diversas da prisão.

A propósito:

Quanto aos predicados pessoais abonadores, consoante o pacífico entendimento jurisprudencial, eventuais condições pessoais favoráveis do acusado, não garantem a ele o direito à revogação da custódia cautelar.

(STJ, 6ª Turma, RHC 21.989/CE, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias, j. 06/12/2007, DJ 19/12/2007).

A existência de predicados pessoais favoráveis não garante, de forma automática, a liberdade do acusado (...).
(
AgRg
no HC n. 822.453/RS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 14/8/2023,
DJe
de 17/8/2023).

Diante desse quadro, não se verifica, na decisão objurgada, qualquer evidência concreta que justifique a revogação do decreto prisional ou a sua substituição por medidas cautelares menos severas, ao menos até que sejam juntadas as informações pelo Juízo a quo, bem como colhido o parecer ministerial, de maneira a oportunizar o julgamento do Habeas Corpus por este Tribunal de Justiça.

Dessa maneira, não está demonstrado, neste momento processual, o aventado constrangimento ilegal apto a dar ensejo ao deferimento da medida liminar almejada
(...)
.

Ao prestar as suas informações
,
a autoridade apontada coatora relatou que o Inquérito Policial foi concluído e autuado sob o n.
1000369-50.2026.8.11.0012, sendo oferecida denúncia em 10/03/2026,
dando o paciente como como incurso nas sanções do artigo 163,

parágrafo único, inciso I
c
.
c
.
art. 61, inciso II, alínea “h”, ambos do Código

Penal, art. 244-B, “caput”, da Lei n. 8.069/90 e art. 2º, § 4º, inciso I, da

Lei n. 12.850/13
, que foi recebida em
06/04/2026,
oportunidade
em

que a prisão preventiva fo
i reanalisada e
mantida
.

A
ssim, com
a
capitulação do crime de corrupção de menores, reforçado o preenchimento do requisito do art. 313, I do Código de Processo Penal.

Ressalto que para o deslinde do mérito deste
Habeas Corpus
, constato que permanecem hígidos os fundamentos que ensejaram o indeferimento da medida liminar, não havendo notícia de fato superveniente ou alteração jurídica relevante que justifique, de forma razoável, a sua alteração.

A análise da decisão
prolatada
pelo Juízo de origem demonstra que a autoridade coatora fundamentou de maneira clara, objetiva e coerente a necessidade da segregação cautelar do paciente, destacando

a
gravidade concreta do delito
, que envolve organização criminosa,
como forma de

garantia da ordem pública, e aplicação da lei penal em razão de que o paciente teria desativado a tornozeleira eletrônica antes da prática delitiva para não ser localizado e eventualmente responsabilidade penalmente

Ademais, o decreto prisional
se baseia
em dados concretos que evidenciam a periculosidade do agente, o risco de reiteração delitiva e o
envolvimento com o crime organizado
, circunstâncias que tornam inadequadas, no caso, medidas cautelares diversas da prisão.

Até porque o paciente já estava fazendo uso de tornozeleira
eletrônica
, que não o
desestimulou

de

pr
á
tica
de novos
delit
os
, a evidenciar que outras medidas mais brandas não surtiriam o efeito almejado.

Nesse sentido, “(...)
exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
(
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 08/03/2024).

Assim, verifica-se que a fundamentação apresentada pelo Juízo de origem está em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Embora o paciente seja primário e possua bons antecedentes, tais circunstâncias não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva
quando devidamente fundamentada, conforme Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Ademais
, mesmo que a prisão provisória seja uma medida extrema, certo é que em casos excepcionais como este dos autos, a garantia da ordem pública e a segurança da vítima prevalecem sobre a liberdade individual, o que impede a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Nesse
sentido
:

[...] 6.
Da mesma forma, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares foi considerada inviável devido à gravidade dos fatos
e ao risco à integridade da vítima
.(RHC n. 200.564/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024,
DJe
de 19/11/2024)
.
(grifos meus).

Sendo assim, por não estar demonstrado, neste momento processual, o aventado constrangimento ilegal, deve ser denegada a ordem de
Habeas Corpus
.

Com essas considerações, e em harmonia com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
impetrada
em favor de
EURIPEDES DE SOUZA COSTA
, mantendo-se o entendimento firmado na decisão liminar, por subsistirem, no caso concreto, os requisitos legais autorizadores da prisão preventiva, nos termos expostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026